Tribunal: TJMT
Processo: 1011007-17.2022.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011007-17.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DOUGLAS FERNANDO XAVIER CABRAL - CPF: 036.147.331-14 (APELANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERICSON EDWARD PINHEIRO - CPF: 050.254.399-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO LUCIO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 913.028.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.813.451-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PROPRIETÁRIO DA CHÁCARA DO BANDEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON COLONHESE BASSO - CPF: 037.180.891-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BENEDITO FIGUEIREDO BRANDAO - CPF: 003.036.131-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. NULIDADE DAS PROVAS REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Douglas Fernando Xavier Cabral contra sentença
proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de falsificação de documento público (art. 297,
caput
, do Código Penal)
,

com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade das provas obtidas em decorrência de suposta violação à inviolabilidade domiciliar; (
ii
) analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por falsificação de documentos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais no imóvel ocorreu diante de fundadas razões, com base em denúncia anônima e relatório do setor de inteligência indicando a
prática de falsificação de documentos e tráfico de drogas no local, seguida de flagrante delito, o que autoriza o ingresso sem mandado, nos termos do art. 5º, XI, da CF e art. 244 do CPP.

O material apreendido
(
documentos falsificados, impressoras, plastificadora, chips, celulares, papéis especiais
,
)
estava diretamente vinculado à falsificação, o que afasta a aplicação da teoria dos
“frutos da árvore envenenada”.

A materialidade do crime foi demonstrada por laudos periciais que atestaram a falsidade das cédulas de identidade e
CNHs
encontradas.

A autoria restou comprovada por confissão livre e detalhada do réu, em ambas as fases
-
policial e judicial, e confirmada por depoimentos coerentes dos policiais militares e da testemunha que teve seus dados utilizados nas falsificações.

A tese de aprendizado ou tentativa de falsificação sem dolo não prospera, pois o crime é formal e se consuma com a simples falsificação, independentemente de uso ou prejuízo concreto.

O conjunto probatório é harmônico, robusto e suficiente para manter a condenação, não havendo qualquer dúvida razoável quanto à prática do crime imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões e situação de flagrante delito.

A apreensão de provas em tais circunstâncias não configura prova ilícita, afastando a nulidade invocada com base na teoria dos “
frutos da árvore envenenada”.

A confissão judicial corroborada por provas técnicas e testemunhais é suficiente para sustentar condenação penal por falsificação de documento público.

O crime previsto no art. 297 do Código Penal é formal e se consuma com a falsificação do documento, independentemente de sua efetiva utilização.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 297 e 71; CPP,
arts
. 157, §1º, 240, §1º, 244 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1005078-08.2023.8.11.0086, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, DJE 11/07/2025; TJMT, N.U 1007532-84.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 19/05/2025; STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; STJ, HC 131062/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 03/12/2012.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011007-17.2022.8.11.0002

APELANTE: DOUGLAS FERNANDO XAVIER CABRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

DOUGLAS FERNANDO XAVIER CABRAL
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara Criminal da Comarca de

Várzea Grande
/
MT
, nos autos da ação penal
nº
1011007-17.2022.8.11.0002

(PJe)
,
que o condenou pela prática
do crime de falsificação de documento público (art. 297,
caput
, do CP)
, à pena
de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, s
endo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

(ID 307974924)

Preliminarmente, a Defesa argui a nulidade das provas obtidas, por afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal), sustentando que a entrada dos agentes policiais no imóvel deu-se sem a devida autorização judicial e fora das hipóteses legais autorizadoras.

No mérito, pleiteia a Defesa a absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
322075372)

A Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Rosana Marra
– ID 32838599).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da alegada nulidade das provas obtidas por violação domiciliar

A Defesa sustenta que o ingresso dos policiais militares na residência do apelante violou a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade das provas obtidas e daquelas delas derivadas, sob o argumento de que não haveria fundadas razões a justificar a incursão policial.

Contudo, tal alegação não se sustenta diante da análise técnica e fática do caso concreto.

Conforme se verifica dos autos, a diligência não decorreu de atuação arbitrária, mas foi motivada por informações precisas repassadas pelo setor de inteligência da Polícia Militar, que indicavam que o imóvel era utilizado como “escritório” para a falsificação de documentos públicos e, ainda, como ponto de tráfico de drogas.

Ao chegarem ao local, os agentes se depararam com três indivíduos na área externa da residência. Um deles empreendeu fuga em direção a uma região de matagal, enquanto os demais demonstraram evidente nervosismo, circunstâncias que, somadas à notícia prévia da prática criminosa, caracterizaram fundadas razões para o ingresso imediato no imóvel, com o objetivo de fazer cessar o flagrante delito e preservar a ordem pública.

Ademais
, durante as buscas realizadas no interior do imóvel, foram apreendidos diversos documentos públicos falsificados, além de equipamentos e materiais comumente empregados na prática delitiva, tais como impressoras, notebooks, papéis especiais, chips de telefonia, aparelhos celulares e outros apetrechos destinados à falsificação.

Além disso, o que se verificou no caso foi um típico encontro fortuito de provas, conceito amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, que se configura quando, no curso de uma diligência legítima, são descobertos elementos probatórios relativos a crime diverso daquele inicialmente investigado, sem que tal circunstância comprometa a validade das provas colhidas.

E
ste Egrégio Tribunal de Justiça, tem reiteradamente assentado que, estando presentes fundadas razões e situação de flagrante delito, a entrada em domicílio sem mandado judicial é plenamente lícita, sendo certo que a localização de provas referentes a infração penal distinta não descaracteriza a legalidade da diligência nem implica a ilicitude da prova obtida
:

“É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial diante de fundadas razões e situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988. 3. A atuação policial motivada por suspeita legítima de crime e com subsequente descoberta fortuita de outros delitos configura encontro fortuito de provas, não se tratando de "
fishing

expedition
".
(TJMT – N.U 1005078-08.2023.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, DJE 11/07/2025)

E ainda:

“O contexto antecedente ao ingresso domiciliar, consubstanciado na informação antecedente sobre a prática de crime
de falsificação de documentos públicos e na tentativa de fuga do apelante/apelado, configura fundadas razões a justificar a medida”.
(TJMT,
N.U 1007532-84.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 19/05/2025)

O agir policial, portanto, foi prudente, proporcional e amparado na legalidade estrita, não havendo demonstração de qualquer desvio de finalidade.

A denúncia anônima especificada, corroborada por observação direta da situação de flagrância, legitima o ingresso domiciliar, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP, que admite a utilização das provas colhidas por meio legítimo.

A teoria dos
“frutos da árvore envenenada”
invocada pela defesa não se aplica, por inexistir prova ilícita originária; ao contrário, a diligência foi precedida de fundada suspeita e motivação legítima, e o material apreendido (documentos falsificados, impressoras, notebooks, papéis especiais, chips e celulares) foi diretamente vinculado ao delito de falsificação, o que reforça a licitude e a pertinência da ação estatal.

Dessa forma, resta evidente que não houve violação à inviolabilidade domiciliar, mas sim o exercício regular da função policial, em conformidade com os
arts
. 5º, XI, da CF e 240, § 1º, e 244 do CPP.

Logo
, não há demonstração de prejuízo concreto, o que inviabiliza a nulidade pretendida.

De acordo com o art. 563 do CPP, consagra-se o princípio da instrumentalidade das formas:
“Nenhum ato será declarado nulo se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Em datas anteriores ao dia 21.05.2021, em horários não especificados, em residência particular situada na Rua Principal, Bairro Capão do Pequi, “Chácara do Bandeira”, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado DOUGLAS FERNANDO XAVIER CABRAL, agindo de forma consciente e voluntária, falsificou documentos públicos consistentes em 31 (trinta e uma) cédulas de identidade (RG) e 14 (quatorze) Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) (Num. 81203624 - Pág. 5).

Apurou-se que, na data de 21.05.2021, por volta das 12h00min., a guarnição policial foi acionada para averiguar denúncia sobre um “escritório” de falsificação de documentos e venda de entorpecentes no bairro Capão do Pequi, nesta urbe.

No endereço indicado, os policiais se depararam com três indivíduos fazendo uso de substâncias ilícitas, sendo que um deles, ao perceber a aproximação das autoridades, empreendeu fuga em direção a um matagal.

Os outros dois homens demonstraram
nervosismo
mas logo foram detidos no local.

Após buscas, os oficiais localizaram no imóvel resmas de papéis, impressoras, notebooks, vários aparelhos celulares, chips, 01 (um) aparelho plastificador de documentos, 01 (um) caderno de anotações de documentos, e
45 (quarenta e cinco) cédulas de identificação (
RGs
e CPFs) aparentemente falsos.

Questionado informalmente, o denunciado DOUGLAS FERNANDO XAVIER CABRAL confirmou ter alugado a residência em questão e que todos os objetos ali encontrados lhe pertenciam. Interrogado em sede policial, Douglas Fernando confessou a prática delitiva.

Disse ter assistido vídeos para aprender a falsificar documentações e ter utilizado nomes de pessoas aleatórias na Internet para preenchimento das cédulas. Conclusos, os Laudos Periciais de n.º 2.9.2021.46113-01 (Num. 81203625 – Pág. 20), n.º 2.9.2021.46126-01 (Num. 81204230 – Pág. 5) e 2.9.2021.46112-01 (Num. 81204230 - Pág. 21) confirmaram a falsidade das cédulas apreendidas em posse do denunciado.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA DOUGLAS FERNANDO XAVIER CABRAL, como incurso no art. 297, caput, por 45 (quarenta e cinco) vezes, na forma do artigo 71, ambos do
Código Penal (...)”.
(ID 307974856)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

O acervo probatório constante dos autos revela-se sólido, coerente e amplamente suficiente para sustentar o édito condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada de forma incontestável pelos autos de apreensão e de constatação preliminar, pelos relatórios investigativos elaborados pela Polícia Militar e pelo setor de inteligência, e, sobretudo, pelos laudos periciais n.º 2.9.2021.46113-01, 2.9.2021.46126-01 e 2.9.2021.46112-01, que atestaram a falsidade dos documentos públicos encontrados na residência do apelante.

Consta do laudo que os suportes examinados (carteiras de entidades e outros documentos oficiais) foram integralmente forjados, com uso de papel especial, plastificação, impressão e assinatura digital simulada, confirmando a ocorrência inequívoca de falsificação de documento público.

A autoria, de igual modo, mostra-se isenta de dúvidas.

O apelante, Douglas Fernando Xavier Cabral, confessou espontaneamente, tanto na fase policial quanto em juízo, a prática das falsificações, descrevendo com riqueza de detalhes os meios e métodos utilizados.

Em seu interrogatório na delegacia, afirmou:

(...) QUE no dia de sua prisão em 21/05/2021 o interrogado ficou muito nervoso e que acabou inventando toda narrativa do seu interrogatório na Central de Flagrantes, mas que nesse momento deseja falar a verdade; QUE no dia dos fatos estava sentado com o CHRISTOFER na área da casa da chácara no bairro Boa Vista/Pai André, momento em chegou uma viatura da PM e que fez a abordagem com a acusação de denuncia que o lugar era boca de fumo; QUE de imediato os policiais fizeram a revista e entraram na residência, momento que foram localizados os documentos falsificados e os equipamentos; QUE o interrogado afirma que assistiu uns
videos
de falsificação no Youtube e que resolver tentar fazer; PERGUNTADO sobre os equipamentos apreendidos, as impressoras, notebook respondeu que lhe pertence e que os comprou para uso próprio e que em relação aos celulares alguns são de clientes, pois também trabalha com conserto de celulares; PERGUNTADO ao interrogado onde conseguiu esses papéis, respondeu que comprou na papelaria no centro desta cidade; PERGUNTADO ao interrogado sobre os dados dessas pessoas que estão impressas nos documentos, respondeu que conseguiu na internet; QUE não conhece as pessoas com os nomes nos documentos e que em relação as assinaturas também copiou da internet e usou um programa de edição
CoreIDRAW
, e que esse programa permite a cópia perfeita das assinaturas; PERGUNTADO sobre JOSIANE, respondeu que pediu uma foto 3x4 da mesma quando fez o contrato de locação do imóvel e que usou seus dados em diversos documentos; QUE o interrogado afirma que não usou nenhum desses documentos pois ainda estava aprendendo a fazer e que não teve a ajuda de ninguém e que fez tudo sozinho; PERGUNTADO sobre aquela quantidade de chips apreendidos, respondeu que os comprou no camelô para fazer cadastros em site de internet. QUE comprou as impressoras no
Usadão
da Informática e que tem nota fiscal, em relação ao notebook comprou pela internet e que apenas um comprou com nota fiscal; (...)
”.

Em sede judicial
, declarou:

“Aprendi as técnicas de falsificação por meio de vídeos na internet; usei o programa
CorelDRAW
para editar as imagens e assinaturas; os equipamentos apreendidos
,
impressoras, notebook, plastificadora, papéis especiais, chips e celulares
,
eram de minha propriedade e serviam à prática das falsificações.”

A confissão judicial, livre e harmônica, constitui elemento de altíssima força probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção, como se verifica no caso em apreço.

Corroborando a confissão, os policiais militares
Hericson
Edward Pinheiro e Edson
Colonhese
Basso relataram, em juízo, que após informações repassadas pelo setor de inteligência sobre o funcionamento de um
“escritório de falsificação”
em Várzea Grande, deslocaram-se até o local e encontraram o apelante na parte externa da residência.

Segundo suas declarações:

“Visualizamos três indivíduos na frente da casa; um fugiu para o matagal e os outros dois demonstraram bastante nervosismo. Durante a busca, localizamos vasta quantidade de documentos falsificados, carteiras, impressoras, notebook e plastificadora. O suspeito Douglas assumiu ser o responsável pela confecção dos documentos.”

Os testemunhos são coerentes, convergentes e isentos de mácula, não havendo qualquer indício de fabricação probatória ou abuso de autoridade.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e colhidos sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea para sustentar condenação penal
(
STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

A testemunha Josiane Campos de Oliveira, proprietária do imóvel, corroborou integralmente o relato policial ao afirmar que locou a residência ao apelante, entregando-lhe uma
fotografia 3x4
para a formalização do contrato.

Em juízo, relatou que reconheceu sua própria imagem em vários dos documentos apreendidos, confirmando que o apelante utilizou sua foto indevidamente nas falsificações.

Tal elemento é decisivo, pois demonstra a materialização do dolo e a atuação consciente do réu na confecção de documentos falsos com identidade de terceiros.

Dessa forma, a confissão do réu, os testemunhos policiais e a prova técnica convergem harmonicamente, formando um conjunto probatório robusto, capaz de sustentar o decreto condenatório sem qualquer sombra de dúvida razoável.

Não há espaço, portanto, para acolher a tese de insuficiência probatória ou de atipicidade material da conduta.

O delito de falsificação de documento público, previsto no art. 297 do Código Penal, é crime formal, cuja consumação se dá com a simples falsificação ou alteração do documento, independentemente de sua utilização ou de eventual prejuízo concreto à fé pública

(STJ, HC 131062/SP).

Assim, a alegação do apelante de que
“apenas aprendia a falsificar”
carece de relevância jurídica, pois a mera execução do ato de falsificação já constitui o núcleo típico.

Ademais, as circunstâncias da apreensão e o contexto da investigação afastam qualquer possibilidade de participação eventual ou de autoria duvidosa.

O apelante detinha o pleno domínio do fato, mantendo sob sua posse todos os instrumentos e materiais necessários à execução das falsificações, tais como impressoras, selos, plastificadoras e matrizes digitais.

Tais elementos evidenciam seu envolvimento direto e estável na prática delitiva, afastando, de forma inequívoca, a tese de experiência ocasional ou mera curiosidade técnica.

Neste sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

“O crime de falsificação de documento se aperfeiçoa não só em razão da falsidade material, mas, sobretudo, pela falsa informação dolosamente inserida por iniciativa do agente ao encaminhar dados e fotografia para a sua inserção, ainda, das provas dos autos tais como a
confissão do réu, de que procurou alguém que “lhe arrumaria os documentos que precisava”, corroboradas pelos Laudos Periciais que comprovaram a falsificação, demonstrando a materialidade e autoria delitiva, circunstâncias que amolda-se na figura do artigo 297 do Código Penal”.
(TJMT – N.U 0001114- 07.2012.8.11.0087, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, DJE 23/05/2019)

À vista de todo esse contexto, a autoria e a materialidade estão comprovadas de forma cristalina, e o conjunto probatório afasta integralmente a tese defensiva de dúvida razoável, mostrando-se plenamente aplicável o art. 155 do CPP, segundo o qual o juiz formará sua convicção com base nas provas produzidas em contraditório judicial.

Assim, restando demonstrado que o réu falsificou conscientemente documentos públicos, utilizando equipamentos de sua propriedade e valendo-se de identidade alheia, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória, em observância ao princípio da verdade real e à suficiência probatória do feito.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025